Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. INDÍCIOS DE FRAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Por acórdão, a Turma deu provimento ao recurso para julgar o pedidos improcedentes. Embargos de declaração a que se dá provimento para o esclarecimento citado.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido.